Tribunal: TJDFT
Processo: 0747606-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPARCIALIDADE. PREVALÊNCIA SOBRE CÁLCULO PRODUZIDO PELA PARTE.
1. Não se evidenciando que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer o parecer exarado pela perícia do Juízo, que prima pela imparcialidade e que não foi abalado pelas alegações da parte, desacompanhadas de provas consistentes que o desabonem.
2. Agravo de instrumento não provido